Tribunal: TJBA
Processo: 8014948-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014948-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PRISCILA LIMA DE ARAGAO - EPP

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DISTINÇÃO ENTRE MULTA MORATÓRIA E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º, I, DO COTEB. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em Execução Fiscal que determinou a redução dos acréscimos moratórios para o patamar de 20%, sob o fundamento de que possuiriam natureza de multa moratória com caráter confiscatório. Os acréscimos foram calculados em observância ao art. 102, § 2º, do COTEB (Lei Estadual nº 3.956/1981), compreendendo 0,11% ao dia (limitado a 10%) + Taxa SELIC + 1%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os acréscimos moratórios aplicados na CDA possuem natureza de multa moratória sancionatória, sujeitando-se à limitação de 20%, ou se constituem acréscimos moratórios de natureza indenizatória, regidos pela legislação estadual específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa moratória possui caráter sancionatório, sendo aplicada como penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação tributária, independentemente do tempo de inadimplemento. Por sua vez, os acréscimos moratórios têm natureza indenizatória, destinando-se a compensar o Estado pela desvalorização monetária e pelo uso indevido do capital pelo contribuinte inadimplente.

4. No caso em análise, os acréscimos foram calculados em estrita observância ao disposto no art. 102, § 2º, I, do COTEB (Lei Estadual nº 3.956/1981), que estabelece três percentuais distintos: (i) 0,11% ao dia, limitados a 10%; (ii) Taxa SELIC acumulada mensalmente; e (iii) 1% relativo ao mês do pagamento. O limite de 10% diz respeito tão somente ao acréscimo diário de 0,11%, e não a um suposto limite total.

5. Os acréscimos moratórios não se confundem com multa e tampouco têm caráter punitivo, mas sim indenizatório, remunerando o capital indevidamente retido pelo contribuinte inadimplente e inibindo a eternização do litígio, encontrando respaldo no art. 161 do CTN.

6. A limitação de 20% estabelecida pela jurisprudência do STF aplica-se às multas moratórias de natureza sancionatória, não aos acréscimos moratórios de natureza indenizatória, que seguem o regime próprio de atualização do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, no ponto em que determinou a redução dos acréscimos moratórios para 20%, mantendo-se os acréscimos nos patamares originalmente estabelecidos na CDA, calculados em conformidade com o art. 102, § 2º, I, do COTEB.

Tese de julgamento
:

1. A multa moratória possui caráter sancionatório, enquanto os acréscimos moratórios têm natureza indenizatória, destinando-se a compensar o Estado pela desvalorização monetária e pelo uso indevido do capital pelo contribuinte inadimplente.

2. Os acréscimos moratórios de natureza indenizatória não se submetem às limitações impostas às multas moratórias, devendo ser calculados em conformidade com a legislação tributária específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 3.956/1981 (COTEB), art. 102, § 2º, I; CTN, art. 161; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.055.234/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 948.395/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.006.243/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014948-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PRISCILA LIMA DE ARAGAO - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.